Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. SUPOSTA DOAÇÃO. ATO SOLENE. ART. 541 E SEGUINTES DO CPC. IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL PLEITEADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de declarar que o autor, ora apelante “adquiriu a posse do Requerido sobre o imóvel situado no Núcleo Rural Monjolo, Lote 89, Rural Leste, Planaltina-DF, CEP: 73.380-993” (ID 54224475).

2. Na forma do art. 541 do Código Civil, a doação é espécie contratual solene, que deve ser formalizada, em regra, por meio de escritura pública ou instrumento particular. Admite-se, de forma excepcional, a doação na modalidade verbal, desde que se trate de bens móveis e de pequeno valor, e caso o contrato seja seguido da tradição. Precedentes deste e. Tribunal.

3. Tratando-se de suposta doação de direitos possessórios sobre imóvel, não se admite a realização do negócio jurídico por meio verbal, razão por que o indeferimento da produção de prova oral pelo Juízo de origem não configura qualquer cerceamento do direito de defesa da parte autora, ora apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.